Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], aviado por Clystenis Vieira de França em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença[3] manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitara a impugnação que aviara, homologara o laudo pericial confeccionado pela experta nomeada pelo Juízo e fixara o valor do imóvel periciado em R$1.495.609,75 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), ao passo que, ademais, deferira o requerimento de adjudicação do bem em favor da agravada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, a cassação da decisão arrostada, oportunizando-se a realização de nova perícia, com lastro no art. 480 do Código de Processo Civil. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, inicialmente, reprisara os atos processuais havidos no transcurso do cumprimento de sentença subjacente. Nessa linha de intelecção, argumentara, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença em que houvera a penhora do imóvel identificado como “Rua 6, Chácara 271, lote 11, Setor Habitacional Vicente Pires/DF”, seguida de perícia destinada à avaliação do bem, ora realizada por oficial de justiça, que, conforme sustentara, padecera de vícios. Aduzira que, não obstante tenha sido avaliado o imóvel em R$1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), postulara que a perícia fosse realizada por um profissional específico, uma vez que, inclusive, engloba quesitos de engenharia. Verberara que, negada a realização da aludida perícia pela magistrada singular, interpusera agravo de instrumento, distribuído sob o no 0724770-44.2023.8.07.0000, tendo o recurso sido provido por esta eg. 1a Turma Cível do TJDFT, determinando-se a realização de nova perícia por profissional habilitado. Acrescera que adviera, então, nova perícia, tendo as partes apresentado quesitos e tendo sido confeccionado o laudo respectivo, pontuando que, intimado a se manifestar, verificara que alguns dos quesitos que apresentara não foram respondidos a contento, razão pela qual requestara esclarecimentos para, somente depois, caso necessário, concordar ou impugnar o apurado. Esclarecera que, para aviar impugnação, haveria a necessidade de esclarecimentos diversos sobre como a perita alcançara a conclusão exarada no laudo. Assim é que, seguidamente, a experta manifestara-se e, entrementes, a magistrada singular, ao invés de conceder vista às partes para aviarem impugnação sobre a resposta da perita, decidira de pronto, homologando o laudo de avaliação e determinando que o imóvel fosse adjudicado à agravada. Asseverara que, a despeito de a magistrada se referir à impugnação, apontando identificador referente a petição anteriormente juntada, inexistira aludida impugnação, mas somente pedido de esclarecimento. Em face dessa resolução, interpusera agravo de instrumento, distribuído sob o no 0726249-38.2024.8.07.0000, via do qual sustentara que a legislação processual sobeja clara ao dispor que, juntado qualquer documento aos autos, o juiz deverá dar vista às partes e, apresentado o laudo e seus esclarecimentos, as partes deverão ser intimadas para se manifestarem sobre o documento, afirmando que, no caso concreto, essa regra não fora observada. Em sequência, o recurso fora provido por esta eg. 1a Turma Cível do TJDFT, determinando-se que, ultimados os esclarecimentos prestados pela perita, fossem as partes intimadas para que, enfim e acaso pertinente, pudessem impugnar o laudo confeccionado pela experta. Alinhados os atos processuais precedentes, aduzira, em suas razões recursais, que, intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados, apresentara impugnação via da qual irresignara-se, em suma, quanto à circunstância de que a perita não aferira a metragem do lote e da área construída; não estivera nos imóveis utilizados para comparação, sequer tendo visto as medidas dos terrenos, os projetos, estado de conservação ou materiais utilizados; e que, alfim, a experta atribuíra valor bruto ao imóvel periciado, quando, segundo o aventado pelo agravante, deveria tê-lo feito sob a forma de somatório. Acrescera que, por entender que não foram devidamente elucidadas as questões submetidas ao estudo técnico, requerera ao Juízo de origem a realização de nova perícia, com lastro no art. 480 do CPC, o que, contudo, sobejara indeferido, restando, na oportunidade, homologado o laudo pericial impugnado. Frisara que aludido decisório não deve prevalecer, uma vez que não cotejara adequadamente as argumentações por ele içadas em ambiente de impugnação, violando o direito que o assiste a um laudo pericial justo e, via de consequência, ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Em arremate, escudara a necessidade, com esteio no art. 480 do CPC, de que seja determinada a realização de novo trabalho pericial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, deve ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença e, ao final, ser desqualificada a decisão arrostada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Clystenis Vieira de França em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Anandrea Freire de Lima Moreira –, rejeitara a impugnação que aviara, homologara o laudo pericial confeccionado pela experta nomeada pelo Juízo e fixara o valor do imóvel periciado em R$1.495.609,75 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos); ao passo que deferira o requerimento de adjudicação do bem em favor da agravada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, a cassação da decisão arrostada, oportunizando-se a realização de nova perícia, com lastro no art. 480 do Código de Processo Civil. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição quanto à (i) subsistência das imprecações que foram direcionadas ao laudo técnico que fixara o valor do imóvel penhorado e periciado em R$1.495.609,75 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), o qual fora objeto de homologação judicial, ensejando, de sua vez, o deferimento da adjudicação do bem em favor da agravada; e, acaso divisadas tais imprecações, quanto à (ii) viabilidade de ser determinada ao Juízo de origem a realização de nova perícia, com lastro no art. 480 do estatuto processual vigente. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente deve ser assinalado que, compulsados os autos principais, apreende-se que, após a interposição do vertente agravo, a exequente, ora agravada, manifestara desistência da via expropriatória da adjudicação no dia 11 passado - ID 220486737 – fl. 963 -, ocasião em que pugnara, de sua vez, pelo prosseguimento do feito sob o rito da alienação em hasta pública, pedido que, na tarde de ontem (12/12), fora deferido pelo Juízo primevo (ID 220592407 – fl. 964). A despeito desse encaminhamento, como este agravo dispõe sobre a avaliação do imóvel penhorado, seu objeto perdura incólume, pois, de qualquer forma, o passo seguinte será a expropriação forçada do bem. Consignada essa ressalva, passo, finalmente, a examinar o pedido de liminar. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas instrumentais, consoante emerge dos elementos coligidos, a avaliação arrostada pelo agravante[4], produzida pela perita nomeada pelo Juízo, estimara o valor de mercado do constrito imóvel em R$1.495.609,75 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo inequívoco que aludida apuração fora promovida após extenso arrazoado, positivado em 23 (vinte e três) laudas, no qual restaram declinadas, dentre outras circunstâncias, as características do imóvel, como localização, área útil e valor do metro quadrado. Além disso, o laudo confeccionado pela experta viera ilustrado com argumentos técnicos e demonstrativos fotográficos, tendo sido esclarecido, outrossim, a metodologia empregada, qual seja, o método comparativo direto de dados de mercado, em consonância com o preceituado pela normativa técnica instrumentalizada na NBR 14.653-2 da ABNT. Diante dessas inferências, afere-se que, ante o dissenso estabelecido, afigura-se adequada, ao menos neste momento de delibação preambular, a solução promovida, com o acolhimento da apuração da perita judicial, pois realizada de forma técnica, com base em parâmetros objetivos e expressamente delineados, os quais não lograra o agravante infirmar. Aliás, conquanto tenha imprecado a confiabilidade técnica da metodologia escolhida pela perita nomeada, ao argumento de que a experta comparara edificações distintas sem sequer tê-las visitado, olvida o agravante que, nos termos do item 8.1.1 da NBR em cotejo, deve-se “(...) sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado”. Isto é, consoante acertadamente pontificado pela experta em suas conclusões, a metodologia empregada é, de fato, preferencial. Outrossim, conquanto tenha a ilustrada perita, em observância ao critério comparativo, se valido de 8 (oito) imóveis com características similares àquelas pertinentes ao imóvel objeto da avaliação, não lhe estava imputado o dever, ao contrário do defendido pelo agravante em suas razões, de realizar a visitação de cada um deles. Na oportunidade em que apresentara sua resposta aos esclarecimentos que vindicara o então executado, fora elucidado que a desnecessidade de vistoria dos aludidos imóveis adviera do emprego do critério de similaridade de características físicas e geográficas, de conformidade com o que estabelecera a NBR n. 14.653-2, ocasião em que se municiara, inclusive, da coleta de dados originários de imobiliárias locais e de registros de transações cujos objetos correspondem a imóveis vendidos ou à venda em lapso temporal recente, a par de serem eles dotados de características comparáveis ao imóvel em litígio. De relevo notar, dessarte, que, embora questione o agravante a metodologia empregada no trabalho pericial, o que sobreleva é que sequer se fizera acompanhar por assistente técnico dotado de conhecimentos específicos na área de atuação da perita, esse sim capaz de corroborar, fosse o caso, a inviabilidade do método eleito e das análises empreendidas. Diante dessa eloquente realidade, deve ser assinalado que o laudo de avaliação mercadológica elaborado pela perita judicial observara a contento os requisitos delineados no art. 473 do CPC[5], pois cuidara de descrever as características do imóvel e seu estado de conservação, como se infere dos enxertos abaixo reproduzidos, in verbis: “Objetivo: A finalidade do presente laudo é atestar o real valor para venda por meio de avaliação mercadológica corresponde à realização de prova pericial para avaliar o do imóvel localizado no Lote 11, do Condomínio 271, na Rua 6, em Vicente Pires (ID 176093657), para instrução do processo em referência. Metodologia: a metodologia de avaliação de imóveis urbanos está prevista na norma técnica brasileira – ABNT NBR 14.653-2. a referida norma determina a avaliação por comparação direta de dados de mercado referentes à imóveis semelhantes, o método comparativo direto de dados de mercado, é utilizado com base na resolução-COFECI 1.066\2007. Grau de fundamentação: utilizamos em nossos trabalhos de avaliação as diretrizes básicas recomendadas pela norma da ABNT – associação brasileira de normas técnicas – NBR: 146532. Método empregado: o método utilizado para a determinação do preço do m2, foi o método comparativo direto, obtido após coleta de informações no mercado imobiliário local, e comparando este imóvel com outros semelhantes na mesma região, mesma destinação de atividade comercial em oferta para venda, utilizando a inferência estatística. o método comparativo direto é o predominantemente aceito pelos especialistas da área nos termos do art. 473 do CPC/2015. IMÓVEL AVALIANDO Localização do Imóvel: Lote 11, do Condomínio 271, na Rua 6, em Vicente Pires (ID 176093657) Descrição da área do imóvel: lote n° 11, medidas aproximadas, área construída 700 m2 perfazendo a área total de 800m2. Caracterização do bem avaliado: trata-se de imóvel residencial, casa em condomínio, Casa alto padrão estilo moderna com cômodos amplos pé direito alto, casa semipronta faltando finalizar alguns cômodos. O imóvel avaliando constitui-se de um pavimento, piscina, estacionamento coberto com 2 vagas, churrasqueira. A casa possui 1 sala de estar, 1 sala de TV, 1 lavabo,1 copa, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 churrasqueira, 1 piscina, 1 banheiro auxiliar, 4 suítes. CONTEXTO URBANO Caracterização da região: O imóvel está localizado no Vicente Pires, uma região administrativa do DF, é uma região composta por área residencial, comercial e rural. tendo como limites as regiões administrativas: Águas Claras, Taguatinga e Guara. A região agrupa comercio local, possui em suas proximidades: Polícia Militar, Administração regional, escolas, supermercados, centros comerciais, restaurantes, farmácias e feira regional, dispõe de acesso a pedestre, linha de ônibus regular e coleta de lixo. METODOLOGIA UTILIZADA Para a realização do presente trabalho utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que permite a determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, sendo por isso o mais recomendado e utilizado para a avaliação de imóveis, é utilizado com base na RESOLUÇÃO-COFECI 1.066\2007. Neste método, a determinação do valor do imóvel avaliando resulta da comparação deste com outros de natureza e características intrínsecas e extrínsecas semelhantes, a partir de dados pesquisados no mercado. As características e os atributos dos dados obtidos são ponderados por meio de técnicas de homogeneização normatizadas. CONCLUSÃO Com base em pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, flutuações e tendências da economia, conclui-se que o Valor de Mercado do imóvel objeto deste parecer técnico de análise mercadológica é de R$ R$1.495.609,75 (Um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos). (...).” – grifos originais. A seu turno, em resposta aos esclarecimentos vindicados pelo agravante, a experta assim se manifestara, in verbis: “3. Petição- ID 197363098 O requerido por meio de petição ID 101624290 não apresenta manifestação quanto ao valor apurado e resultado do Laudo Pericial, solicita esclarecimentos adicionais. Quais sejam? 1- Na data designada pela Senhora Perita para visita ao imóvel, 08/04/2024 as 10h, a Senhora Perita não fez nenhuma medição do imóvel. Fez a medição em outra ocasião? Como chegou ao tamanho do lote? Quem acompanhou a medição? Resposta da Perita: na data designada para a visita ao imóvel, 08/04/2024 às 10h, a inspeção foi realizada com o objetivo de verificar as condições gerais do imóvel, suas características físicas e o estado de conservação; as dimensões do lote foram obtidas conforme documentos oficiais juntados ao processo, especificamente o documento Ids (150530423, 152998830, 155891556). A visita de inspeção em 08/04/2024 foi conduzida para avaliar as condições gerais do imóvel, e as medições físicas não foram necessárias devido à disponibilidade de documentos oficiais confiáveis. A impugnação apresentada pelo requerido sobre a medição do imóvel não encontra fundamento técnico para invalidar a precisão das dimensões do lote obtidas. 2- Tendo feito a vistoria in loco, e fazendo menção a padrão médio e alto, quanto da construção tem padrão alto? Resposta da Perita: a avaliação do padrão construtivo do imóvel foi realizada de acordo com a metodologia prevista na ABNT NBR 14.653-2. Com base na vistoria in loco e na análise dos materiais e acabamentos, na Metodologia de Classificação do Padrão Construtivo a classificação do padrão construtivo foi realizada conforme a metodologia estabelecida na ABNT NBR 14.653-2, que considera diversos fatores para determinar o padrão de construção, tais como: tipo e qualidade dos materiais de construção, Presença de instalações adicionais, como ar-condicionado central, sistemas de aquecimento, entre outros, Qualidade do design arquitetônico e acabamentos de luxo, Qualidade das áreas comuns e infraestrutura disponível. Com base na vistoria in loco e na análise dos materiais e acabamentos, conclui-se que aproximadamente 40% da construção possui padrão alto, enquanto os 60% restantes são de padrão médio. 3- Tendo a Senhora Perita feito comparação entre os imóveis, por acaso foi feita alguma visita aos imóveis referenciados para conferir seus projetos, medidas e materiais? Quando? Resposta da Perita: A seleção dos imóveis comparáveis foi realizada com base em critérios de similaridade de características físicas e localização, conforme estabelecido pela norma ABNT NBR 14.653-2. Os imóveis selecionados estão localizados na mesma região geográfica e possuem características físicas semelhantes, como área construída, número de quartos, e estado de conservação. Ademais, a coleta de dados de mercado foi conduzida utilizando fontes confiáveis e atualizadas, incluindo registros de transações recentes e informações de imobiliárias locais. A representatividade dos dados foi garantida através da seleção de imóveis vendidos ou à venda em um período recente e com características comparáveis ao imóvel em litígio, tudo conforme preceitua a Norma técnica. 4- Por fim, na vistoria realizada em 08/04/2024 as 10h, a Senhora Perita se fez acompanhar por um cidadão. Pode esclarecer quem era o tal cidadão e por quais razões ele acompanhou a perícia? Resposta da Perita: Importante esclarecer que tal questionamento não possui cunho técnico e não é de relevância para o objeto da perícia. No entanto, para esclarecer e encerrar o ponto levantado, informo que na data da vistoria, esta perita do juízo estava desacompanhada. Cheguei e saí do condomínio sozinha, conduzindo meu próprio veículo. As câmeras de segurança do condomínio podem comprovar tal fato, demonstrando que não houve a presença de um cidadão desconhecido acompanhando a perícia. Adicionalmente, a vistoria foi acompanhada por ambas as partes interessadas (requerente e requerido), incluindo o assistente técnico da requerente e os patronos do requerido, garantindo a transparência e a lisura do procedimento. 5- Se a Senhora Perita conversou com a Autora fora do imóvel vistoriado, ainda dentro do Condomínio. Resposta da Perita: não”.[6] – grifos originais. Deflui do aduzido, então, que o laudo elaborado pela perita nomeada está guarnecido de lastro técnico e argumentação técnica, devendo ser prestigiada a cotação obtida, ao menos até o exame do mérito deste recurso. Essa constatação conflui para a apreensão de que a juíza do cumprimento de sentença subjacente alinhara a convicção que materializara de forma fundamentada e em conformidade com os elementos de prova que lhe foram fornecidos, não havendo que se falar, a seu turno, em ausência de fundamentação a enodoar o julgado, como içara o agravante, apenas porque se inconformara com conclusão nele adotada. O decisório arrostado, alinhado ao estágio em que o processo se encontra, está devidamente aparelhado, pois, em suma, afastara as impugnações deduzidas pelo agravante, pois desguarnecidas de suporte técnico, e optara por acertadamente chancelar o trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, que, frise-se, ostenta formação e habilitação técnico-profissionais para ultimação da avaliação. Necessário frisar que, a despeito da natureza eminente técnica da prova pericial, não escapa ela do âmbito de valoração inerente à atividade judicante, restando atribuída exclusivamente ao magistrado a faculdade de conferir-lhe o valor probatório que reputar devido aos esclarecimentos outrora reputados necessários por ocasião da dilação probatória, tudo de acordo com o seu livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Conseguintemente, cabe ao próprio magistrado aferir se restara ou não esclarecida a matéria que fora determinante para a dilação probatória pela via pericial, consoante, aliás, denuncia a literalidade da disposição normativa mencionada pelo agravante (CPC, art. 480). Aliás, esse próprio dispositivo, içado pelo agravante como lastro do inconformismo, somente legitima a realização de nova perícia nas situações expressamente pontuadas, notadamente se o laudo produzido não estiver devidamente aparelhado ou não tenha elucidado devidamente a matéria de fato que demanda conhecimentos específicos. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, pois o laudo fora lavrado por profissional idôneo e qualificado, dispondo e esclarecendo tecnicamente a questão submetida ao exame do experto, adstrita à avaliação do imóvel penhorado. Diante desse cenário, afere-se que o agravante se irresignara em face do laudo técnico sem aparelhar fundamentos hábeis à sua infirmação, sendo relevante registrar, ainda, que, conquanto não tenha concordado com o valor do imóvel alcançado pela perita, não informara, de seu turno, o valor que entende ser o correto. À míngua de maiores elementos técnicos que possam ensejar a desconsideração da avaliação, mostra-se necessário e prudente a manutenção do valor cotado pela experta. Assim é que as impugnações formuladas pelo agravante, e agora renovadas, foram devidamente elucidadas, não encerrando seu inconformismo fundamento hábil a ensejar a repetição da prova técnica havida, porquanto desguarnecido de sustentação e lastro material. A argumentação aduzida alhures, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apurado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. 2. No caso concreto, os executados contestam a avaliação do imóvel realizado por oficial de justiça, sem, contudo, apresentar elementos capazes de desconstituir a conclusões do laudo pericial oficial, que indicou valor compatível com o mercado imobiliário. 3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e dos atributos de imparcialidade e isenção. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão no 1800132, 07383089220238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGAS DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL COM O VALOR DE MERCADO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Na hipótese, a empresa executada não trouxe elementos probatórios suficientes capazes de comprovar que os bens foram avaliados em valor inferior ao de mercado, aptos a desconstituírem a avaliação efetuada pelo perito do Juízo e, consequentemente, reformar a r. decisão agravada ‘com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados’, como pretende a devedora recorrente. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1793941, 07392693320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1696884, 07078924420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzido pelo agravante não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, em princípio, o laudo elaborado pela perita está guarnecido de lastro e argumentação técnicas, não subsistindo qualquer elemento material apto a infirmar, neste momento, a cotação obtida, ensejam o reconhecimento de que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de Instrumento – ID 67161795 (fls. 2/15). [2] Decisão de ID 217981978 (fls. 940/942) – autos originários. [3] Petição – ID 114682769 (fls. 524/525) – autos originários. [4] Laudo Pericial – ID 194360527 (fls. 819/828); acervo fotográfico – ID 194360532 (fls. 819/835); resposta aos quesitos – ID 194360532 (fls. 836/840) e amostras comparativas – ID 194360537 (fls. 840/842) – autos originários. [5] CPC, Art. 473: “O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. [6] Resposta aos esclarecimentos – ID 199528192 (fls. 863/867) – autos originários.